Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717824-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE MARA DOS REIS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Jeane Mara dos Reis contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID no 50789546). 2. A gratuidade de justiça foi indeferida e a autora, ora apelante, condenada ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios. 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pediu o benefício da justiça gratuita em seu recurso. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar os últimos comprovantes de renda, extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 51383466). Contudo o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 51800677). 5. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID no 52885845), oportunidade em que a apelante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 6. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 53361870 e no 53888248). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 9. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, a apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação e não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 53361870 e no 53888248), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO